Tribunal: TJMT
Processo: 1004577-33.2021.8.11.0051
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004577-33.2021.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[FRANCISCA MARIA RIBEIRO - CPF: 002.415.901-83 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 14.939.270/0018-15 (EMBARGADO), CLAUDIO DA SILVA FERREIRA - CPF: 690.911.371-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO

AGRAVO INTERNO
– DECISÃO MONOCRÁTICA –
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C DANOS MORAIS – PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE INDEFERIDO – REJEITADO – MÉRITO – SEGURO DE VIDA – ASSEVERAÇÃO DE VENDA CASADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA TAL AVERBAÇÃO –
PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – MATÉRIA MUITO BEM DELINEADA EM VOTO PRETÉRITO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na hipótese, não há falar em vício algum do Acórdão, mormente porque a Câmara apreciou as teses recursais invocadas pela Embargante de forma clara e precisa, delineou os motivos e os fundamentos que embasaram a conclusão do
decisum
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração n.
1004577-33.2021.8.11.0051

EMBARGANTE:

FRANCISCA MARIA RIBEIRO

EMBARGADO:

EB COMERCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
FRANCISCA MARIA RIBEIRO

(
Id.
188118681
), contra o acórdão que julgou o Agravo Interno a qual manteve a decisão monocrática que negou provimento ao apelo da embargante.

Alega a embargante que o acordão exarado encontram-se com omissão sob a égide de que “
deste modo, mostra-se necessária a correção do vício omissivo ora apontado, para que esta E. Corte de Justiça determine que a parte Embargada seja obrigada a devolver, em dobro, na esteira do artigo 42, do CDC, a quantia de R$1.854,89 (mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), pagas a título de SEGURO DE VIDA, correspondente a R$ 3.709,78 (três mil setecentos e nove reais e setenta e oito centavos), acrescidos de juros e correção monetária a partir de cada desembolso, bem como indenização por danos morais, em razão da existência de venda casada na hipótese”.

Nesse ínterim, requer-se o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes, para ao final dar provimento ao recurso.

Pré-questiona a matéria para fim de futuro recurso a Corte Cidadã.

Foram apresentadas as contrarrazões (Id. 189764683), resumidamente, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023